Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE MÚTUO E OUTROS PRODUTOS BANCÁRIOS. PAGAMENTO. DESCONTO DE PRESTAÇÕES PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE QUE SUPRIMEM QUASE A TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS DO CONSUMIDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA PRÓPRIA E FAMILIAR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSTATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REPACTUAÇÃO MANIFESTADA DE ACORDO COM A LEI DE PREVENÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS ATÉ A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DO ATO JUDICIAL QUE DEVE SER JUSTIFICADA. IMPEDIMENTO A QUE O CONSUMIDOR SEJA INSCRITO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MEDIDA QUE DEVE SER IMPLEMENTADA APÓS APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO, SE O CASO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em que pese o limite estabelecido no Decreto 6.386/08, de 30% (trinta por cento) a título de margem consignável, se referir à Administração Pública, que não pode autorizar empréstimo superior a esse percentual, não havendo empecilho legal para que o servidor contrate empréstimo com prestações em valor superior, a ser pago mediante débito em conta corrente, esta colenda Turma, na esteira do entendimento do e. STJ, tem decidido reiteradamente que são abusivos os descontos compulsórios que constringem parcela considerável da remuneração do devedor, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Deve-se limitar os descontos de prestações derivadas de empréstimo bancário efetuados em conta corrente do devedor em 30% de seus rendimentos brutos, quando verificado que o valor descontado consome quase toda a sua renda e compromete seu sustento e de sua família.
3. É negligente a instituição financeira que, mesmo podendo aferir a capacidade econômica do servidor, que já possui comprometida sua remuneração mensal, permanece concedendo empréstimos ao consumidor, deixando de observar seus deveres decorrentes da boa fé objetiva.
4. Conquanto se mostre faculdade do magistrado a designação da audiência prevista no art. 104-A do CDC, a opção por sua não realização deve vir acompanhada de razões que a justifiquem.
5. Por se configurar como exercício regular de direito, não é possível se determinar, neste momento processual, que os credores sejam impedidos de inscrever o devedor em cadastros de inadimplentes, sendo que, se o caso, a medida deve ser acordada no bojo do plano de pagamento apresentado e aprovado pelas partes.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão reformada. Agravo interno prejudicado.